Tribunal: TJSP
Processo: 1038324-30.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão à contagem, para fins de aposentadoria especial, de todo o tempo em que exerceu o cargo de Orientador Pedagógico. Impossibilidade. Existência de períodos exercidos não somente fora de salas de aula, mas de estabelecimentos de ensino básico. Ressalva expressa feita no julgamento da ADI n.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão à contagem, para fins de aposentadoria especial, de todo o tempo em que exerceu o cargo de Orientador Pedagógico. Impossibilidade. Existência de períodos exercidos não somente fora de salas de aula, mas de estabelecimentos de ensino básico. Ressalva expressa feita no julgamento da ADI n. 3.772/DF. Tese de Repercussão Geral fixada no RE n. 1.039.644/SC. Precedentes.
Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038324-30.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VERA LUCIA
ROGIERI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
2
Voto n. 12.322
Apelação n. 1038324-30.2019.8.26.0114
Apelante: Vera Lúcia Rogieri
Apelado: Prefeito Municipal de Campinas
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL. Pretensão à contagem, para fins de aposentadoria
especial, de todo o tempo em que exerceu o cargo de
Orientador
Pedagógico.
Impossibilidade.
Existência
de
períodos exercidos não somente fora de salas de aula, mas de
estabelecimentos de ensino básico. Ressalva expressa feita no
julgamento da ADI n. 3.772/DF. Tese de Repercussão Geral
fixada no RE n. 1.039.644/SC. Precedentes.
Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vera Lúcia
Rogieri em face da r. sentença a fls. 125/126, que, em mandado de segurança
impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Campinas, denegou a
ordem, nos seguintes termos:
O artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, dispõe que “Os
requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
5 (cinco) anos, em relação ao disposto no § 1o, III, a, para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio” (negritei).
O artigo 67, § 1o, da Lei 9.394/1996, por sua vez, dispõe que
“A experiência docente é pré-requisito para o exercício
profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos
das normas de cada sistema de ensino” (negritei), o que indica que
funções de magistério é termo mais amplo do que a docência
propriamente dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
3
Note-se que o parágrafo já existia antes da Lei 11.301/2006,
tendo sido apenas renumerado quando da entrada em vigor dessa
lei.
A questão foi decidida na ADIN 3772, julgada em
29/10/2008, com a seguinte ementa:
(...)
Logo, especialistas em educação devem ser entendidos como
aqueles que não exercem suas funções em unidade escolar.
Das cópias do processo administrativo que instrui a inicial
(fls. 50/86) verifica-se que alguns dos períodos trabalhados pela
impetrante no cargo de Orientador Pedagógico não o foram em
unidade de educação básica, mas na Divisão de Planejamento de
Ensino (10/02/1994 a 30/06/1996, Coordenadoria de Educação
Infantil (01/07/1996 a 30/03/1997, 01/05/1997 a 30/11/1998,
12/04/2002 a 07/06/2004) e NAED Sul (08/06/2004 a 08/09/2005).
Por esse motivo tais períodos não foram computados como
de tempo de magistério (fls. 81).
E, com isso, somente teria ela direito a se aposentar, pelas
regras em vigor quando da expedição da certidão, em fevereiro de
2022 (fls. 82).
Tal solução se encontra em consonância com o decidido na
ADIN 3.772.
Feito submetido à remessa necessária.
Em suas razões recursais (fls. 129/140), a apelante
sustenta, em síntese, que os benefícios da aposentadoria especial foram
estendidos aos profissionais que exerçam atividades-meio ou aquelas que
tenham como finalidade o ensino, como no caso das funções de direção,
coordenação
e
assessoramento
pedagógico
em
estabelecimentos
educacionais, desde que realizadas dentro do estabelecimento de ensino
básico, como ocorre no seu caso.
Contrarrazões a fls. 147/153, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
4
ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo a fls. 120/124, com fulcro no Ato n. 313, de
24 de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho de 2003.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
A apelante é servidora pública municipal, ocupante do
cargo de Professor Efetivo III, e pretende, em síntese, a contagem de todo o
tempo em que exerceu o cargo de Orientador Pedagógico para fins de
aposentadoria especial de magistério.
O art. 40, § 5o, da Constituição Federal, assim estabelece:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a",
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio.
O alcance da expressão “tempo de efetivo exercício das
funções de magistério” foi ampliado com o advento da Lei Federal n.
11.301/06, que, alterando o art. 67, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, assentou que para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no §
8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento
de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
5
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.
Contra essa alteração foi ajuizada a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.772/DF, cuja ementa assim versou:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição
Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra.
Neste julgamento, o E. Supremo Tribunal Federal
conferiu interpretação conforme ao dispositivo, a fim de pacificar que fazem
jus à aposentadoria especial não apenas os professores que exerçam atividade
de docência, mas também os professores que exerçam outras atividades,
como a de direção escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico.
Mas, como se verifica, referidas atividades deveriam ser necessariamente
exercidas dentro do estabelecimento de ensino básico.
Confirmando esse entendimento, o E. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
6
Federal, no julgamento do RE n. 1.039.644/SC, em sede de Repercussão
Geral, fixou a seguinte tese: Para a concessão da aposentadoria especial de
que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade
escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
No mesmo sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DE
PROFESSORA.
CÔMPUTO
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
EXCLUSIVAMENTE PRESTADO EM EFETIVO EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO, MESMO QUE FORA DA SALA DE
AULA.
POSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
NA
INSTÂNCIA
RECURSAL
QUANTO
AO
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DO
ALEGADO
DIREITO
AOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
AO
ABONO
DE
PERMANÊNCIA E AO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não procede a questão preliminar suscitada pelo Estado de
Santa Catarina, no sentido de as autoridades impetradas não
teriam legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de
segurança, haja vista que a superveniente transferência para o
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, das
atribuições referentes à concessão de aposentadoria e ao
pagamento dos respectivos proventos, não tem o condão de cessar
a eficácia dos atos praticados à época do ajuizamento da ação
mandamental.
2. O STF, no julgamento da ADI n. 3772/DF (Rel. p/ acórdão Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 27.3.2009), decidiu que as funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos
de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido
nos arts. 40, § 4o, e 201, § 1o, da Constituição. No mesmo sentido
são os seguintes precedentes deste Tribunal Superior: REsp
1.194.698/ES, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 12.8.2010;
RMS 27.496/MG, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 3.8.2009.
3. Por ser vedada a inovação da causa na instância recursal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
7
se conhece do recurso ordinário no ponto em que a impetrante
requer o reconhecimento do alegado direito aos proventos de
aposentadoria, ao abono de permanência e ao adicional de
permanência.
4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, tão-somente para determinar que, no exame do pedido de
aposentadoria especial formulado pela professora recorrente, as
autoridades impetradas procedam ao cômputo do tempo de serviço
exclusivamente prestado em efetivo exercício de funções de
magistério, mesmo que fora da sala de aula. (RMS n. 31.893/SC,
Relator Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 07/12/2010)
Verifica-se, assim, que, ainda que seja pacífico que a
função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de
aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, o exercício dessa função
deve se dar dentro de estabelecimento escolar.
Nesse sentido, deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
- Servidora Pública Estadual - Aposentadoria Especial

Magistério Impetrante que iniciou a carreira como professora
Pretensão de computar o tempo de serviço em que integrou a
Assistência da Diretoria de Ensino para inatividade especial
Inadmissibilidade Funções educacionais exercidas em Programa
Escola da Família, que tem por objetivo atender a comunidade
diverso do previsto no art. 40, § 5o, da CF, que visa o magistério
exercido na educação de ensino infantil, fundamental ou médio -
Sentença reformada, para denegar a segurança. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS.
(Apelação/Remessa Necessária n. 1033173-45.2017.8.26.0602,
Relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. 18/12/2018)
APELAÇÃO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
MAGISTÉRIO.
Pretensão de que se considere o tempo de exercício nas funções de
Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola e Professor
Coordenador para fins de concessão de aposentadoria especial.
Restrição subjetiva efetuada pelo Supremo Tribunal Federal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
8
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impossibilidade de que se
considere como tempo de magistério funções de direção de unidade
escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico que não
tenham sido exercidas em estabelecimento de educação básica.
Inteligência do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/96 referendada pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.772. Ausência de
comprovação do exercício das funções de Professor Coordenador
na unidade escolar de classificação da requerente. Elementos dos
autos que conduzem à conclusão de que a autora exerce, desde
12/04/2010, suas funções na Diretoria de Ensino, em local diverso,
portanto, do estabelecimento de educação básica. Sentença
reformada.
Reexame
necessário
acolhido,
para
julgar
improcedente a ação, julgando-se prejudicado o recurso voluntário
da Fazenda. (Apelação n. 1058248-21.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j.
19/09/2018)
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
PROFESSOR

APOSENTADORIA ESPECIAL
CONTAGEM DO TEMPO

FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO EXERCÍCIO FORA DO
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO
BÁSICO
-
INADMISSIBILIDADE.
O
Supremo
Tribunal
Federal
superou
a
jurisprudência
consolidada no verbete no 726 da Súmula para entender que o
regime de aposentadoria especial previsto nos arts. 40, § 5o, e 201,
§ 8o, CF, permite a contagem do tempo do serviço prestado pelo
professor
em
atividades
de
assessoramento
pedagógico,
coordenação e direção de unidade escolar, desde que exercidos em
estabelecimentos de ensino básico. ADIn n° 3.772-DF. Impetrante
que exerceu a função de professora coordenadora na Diretoria de
Ensino de Delegacia de Ensino Regional, portanto, fora de
estabelecimento de ensino básico. Segurança denegada. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
n.
1002296-32.2019.8.26.0577,
Relator
Desembargador
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2019)
APOSENTADORIA ESPECIAL. Professor de Educação Básica II.
Exercício da função de assistência da diretoria e professor
coordenador de oficinas. Contagem do tempo para aposentadoria
especial e abono permanência.
Para a concessão da
aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da
Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor,
da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio (Magali Rute dos Santos v. Estado de Santa Catarina, RG-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
9
RE no 1.039.644-SC, STF, Pleno, 13-10-2017, Rel. Alexandre de
Moraes, maioria, Tema no 965). A aposentadoria especial não
beneficia os titulares de cargos de especialista de educação, ainda
que tenham sido professores antes. O impetrante é professor de
educação básica II e se afastou vários períodos para exercer a
função de Assistente de Diretoria (atuando na Oficina Pedagógica)
e de Professor Coordenador da Oficina Pedagógica junto à
Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, os quais não se
enquadram nas atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, nem são exercidas em
estabelecimento de ensino educação infantil ou fundamental.
Entendimento pacificado no STF (Procurador Geral da República
vs Congresso Nacional, ADI no 3772-DF, 29-10-2008, Tribunal
Pleno,
Rel.
Carlos
Britto,
Rel.
para
acórdão
Ricardo
Lewandowski).
Segurança concedida. Recurso oficial e do
Estado
providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
1001103-31.2017.8.26.0357, Relator Desembargador Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 17/09/2018)
MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR
COORDENADOR. EXERCÍCIO NA DIRETORIA DE ENSINO.
"As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham no regime especial de aposentadoria estabelecido
nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal" (STF, ADI
3.772 29-10-2008).
Provimento do recurso e da remessa obrigatória que se tem por
interposta. (Apelação n. 1016899-78.2018.8.26.0114, Relator
Desembargador Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j.
03/06/2019)
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Professora de Educação Básica II Aposentadoria especial
Contagem de tempo de serviço exercido em órgão regional da
Secretaria da Educação (Diretoria de Ensino de Santa Cruz do Rio
Pardo), consistente na assistência pedagógica aos professores da
rede estadual e municipal e organização do acervo da oficina
pedagógica
Descabimento
-
Lei
Federal
no.
11.301/06
Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 3772, em 29/10/08 Contagem de tempo restrito às atividades
prestadas em estabelecimento de ensino básico Denegação da
ordem - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido. (Apelação n. 0009205-13.2011.8.26.0408,
Relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de
Direito Público, j. 13/11/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
10
Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II. Tempo
exercido em função de assistente técnico pedagógico e professor
coordenador em Oficina Pedagógica. Atividade exercida na
Diretoria de Ensino, não no estabelecimento escolar. Cômputo do
tempo de serviço para aposentadoria especial. Descabimento.
Entendimento firmado pelo plenário do C. Supremo Tribunal
Federal reafirmado no tema 965 de Repercussão Geral. Recurso
desprovido. (Apelação n. 1003802-43.2019.8.26.0577, Relator
Desembargador Borelli Thomaz, 13a Câmara de Direito Público, j.
28/08/2019
No caso concreto, consta do documento a fls. 60, não
impugnado pela apelante, que há períodos no qual ela exerceu o cargo de
Orientador Pedagógico fora de estabelecimento de ensino, motivo pelo qual
não poderiam mesmo ser computados para fins de aposentadoria especial de
magistério.
Arremate-se que, em caso semelhante, no qual o Tribunal
de origem negara a contagem do tempo de serviço prestado em Diretoria
Regional de Ensino, o E. Supremo Tribunal Federal entendeu que não houve
divergência com a orientação da ADI n. 3.772/DF. Confira-se: RE n.
925.065/SP, Relator Eminente Ministro Luiz Fux, j. 19/11/2015.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038324-30.2019.8.26.0114 -Voto no 12322.
11
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora